Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI No 9.514/1997.TAXAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO.
1 – Reponsabilidade pelos encargos condominiais. O devedor fiduciante responde pelo pagamento dos encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. Após a consolidação da propriedade e a imissão na posse do imóvel alienado fiduciariamente é do credor fiduciário tal responsabilidade, na esteira do que prescrevem o artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, e o artigo 1.368-B do Código Civil. Precedente nesta Turma (Acórdão 1607953, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA)
2 – Apelação conhecida e desprovida.